Tribunal: TJBA
Processo: 0001584-32.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001584-32.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de Serrinha (BA) APELANTE: IRANILTON RAMOS DE LIMA Defensora Pública: Beatriz Corrêa Soares APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Núbia Rolim dos Santos Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS. 1- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR SE HIPOSSUFICIENTE ECONÔMICO E SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUSÇÃO. PRECEDENTES. 2 - POSTULAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, UMA VEZ QUE A BUSCA PESSOAL FORA REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS, BEM COMO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO QUE OS GUARDAS MUNICIPAIS REALIZAVAM RONDA NOTURNA E ATUARAM PARA IMPEDIR A CONUSMAÇÃO DE UM CRIME. REALIZAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS INTEGRAM A SEGURANÇA PÚBLICA, PORÉM ATUAM EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DENTRE ELAS A PRISÃO EM FLAGRANTE. AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DO PROCESSO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AÇÃO DELITIVA. A VÍTIMA E TESTEUNHAS DE ACUSAÇÃO RELATARAM COMO OCORREU O CRIME. UTILIZAÇÃO DE FACA E CONCURSO DE AGENTE. 3- PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR, AFASTANDO-SE A CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO PRIMEVO APRESENTOU MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, ATRAVÉS DAS AGRESSÕES REITERADAS À VÍTIMA. 4- PEDIDO DE REFORMA DA PENA DEFINITIVA, AFASTANDO A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE E AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA, ALTERANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – NÃO ACOLHIMENTO – DAS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS RESTOU COMPROVADA A PRESENÇA DE OUTRO INDIVÍDUO NA AÇÃO DELITIVA, QUE CONSEGUIU EVADIR. NÃO HÁ REPARO A SER FEITO NA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA, CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INCIAL FECHADO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 0001584-32.2017.8.05.0248, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Serrinha (BA), tendo como Apelante IRANILTON RAMOS DE LIMA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e julgar IMPROVIDO o Apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala de Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA